Tribunal: TJDFT
Processo: 0742400-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742400-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDOS: VALERIA FRAIETTA DE FIGUEIREDO MESQUITA, ERICO REIS MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO CONHECIMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, diante do fundamento de ausência, de modo superveniente, de interesse recursal. 2. É atribuição do relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. 3.1. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3.2. Na hipótese dos autos, a despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o agravo de instrumento interposto não deve ser conhecido. 3.3. Com efeito, à vista do proferimento de decisão interlocutória por meio da qual extinguiu o incidente de cumprimento da sentença, em razão do adimplemento da obrigação, não subsiste o interesse recursal relativo à legitimidade da desconsideração da personalidade jurídica, deferida nos autos de origem. 4. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes da regra prevista no art. 1021 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 932, inciso III, 17 e 996, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, ao argumento de persistirem os efeitos jurídicos da decisão interlocutória impugnada; c) artigos 133 a 137, todos do Código de Processo Civil, alegando a nulidade do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de instauração regular do incidente e supressão do contraditório. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do TJSP, do TJMG e do STJ; d) artigo 31-A da Lei no 4.591/1964, afirmando que impenhorabilidade dos valores afetados ao patrimônio de afetação estaria violada pela manutenção de bloqueios judiciais; e) artigo 50 do Código Civil, sustentando ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, pois não houve demonstração de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS – OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, a pagar ao recorrido a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “O pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC é obrigatório, conforme dispõe o § 5o desse artigo, uma vez que constitui condição de procedibilidade para a interposição de qualquer outro recurso.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.336.727/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Igual sorte colheria o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 932, inciso III, 17 e 996, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Isso, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, verifica-se que nos autos do processo originário foi proferida decisão interlocutória (denominada como “sentença” pelo Juízo singular), no curso do incidente de cumprimento da sentença, por meio da qual extinguiu a obrigação em razão do seu adimplemento integral (Id. 67144262). Assim, não subsiste o interesse recursal relativo à legitimidade da desconsideração da personalidade jurídica em questão. (ID 72585938); Em verdade, o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não subiste a possibilidade de reforma da decisão interlocutória impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica da agravante. Assim, não merece reparos a decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto. (ID 72585938). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Da mesma forma não mereceria subir o apelo especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 133 a 137, todos do Código de Processo Civil, 31-A da Lei no 4.591/1964, e 50 do Código Civil, , bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrente, WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017